Tribunal: TJDFT
Processo: 0005899-08.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005899-08.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALOISIO JOSE FURTADO, CICERO FEITOZA DA SILVA, GERALDO DIAS LIMA, MANOEL NUNES FERREIRA, ORLINDO CARLOS LACERDA, RENATO DA SILVA BATISTA, ADEL ROMEU GONCALVES SANTOS, JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO SOARES DE CARVALHO, JOAO SEVERIANO FILHO, RONALDO DE SOUZA, FRANCISCO FILISBERTO, JUVENAL GONCALVES BARBOSA, ESPOLIO DE ORLANDO BASÍLIO DA SILVA, ADELAIDE PEDRO DA SILVA, PLACIDO INACIO DE MEDEIROS, SEVERINO LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. É necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A indicação de percentual a título de destaque de honorários na petição ID 16430525 não é suficiente para transferência de valores em contas bancárias distintas. Sendo assim, intimem-se os credores ADELAIDO PEDRO DA SILVA, ALOISIO JOSE FURTADO, FRANCISCO FILISBERTO, GERALDO DIAS LIMA, IVONE BATISTA DE OLIVEIRA BASILIO (sucessora de ORLANDO BASILIO DA SILVA), JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS, JUVENAL GONCALVES BARBOSA, MANOEL NUNES FERREIRA, PLACIDO INACIO DE MEDEIROS e SEVERINO LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seus pedidos juntando dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB, com a indicação expressa de valores e não em percentuais, se assim desejar. Cumpre destacar que, caso a conta a ser creditada não for do BRB, o valor indicado no Formulário TED deve vir diminuído da tarifa do serviço, que é no montante de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. 2. Cadastre-se o CPF do credor ADELAIDO PEDRO DA SILVA conforme indicado nos documentos IDs 16430537/16430538 e 16430541. 3. Diante da informação do óbito do credor RONALDO DE SOUZA (ID 16430525), aguarde-se a habilitação dos seus sucessores no juízo da execução na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios